Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753622-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, FABIANA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelos Réus, Associação do Assentamento FURNAS, Daniel Batista de Oliveira e Outros, em face da r. decisão proferida em 7/12/2023, pelo d. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0714093-95.2023.8.07.0018, ajuizada por Alcides Aquino Leite, deferiu o pedido de reintegração do Autor na posse do imóvel descrito como Fazenda Retiro, Ponte Alta Norte, com área aproximada de 226 ha, objeto da matrícula no 13.997 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 180805918). Pugnam os Agravantes pela concessão de antecipação da tutela recursal, determinando a manutenção deles na posse do imóvel em questão, até o final julgamento do Agravo de Instrumento (ID 54515450 - pág. 11). O recurso foi distribuído em 15/12/2023, às 11h da manhã, ao Exmo. Desembargador Plantonista, que entendeu não ser caso de apreciação em sede de plantão judicial e determinou a distribuição regular do feito, no horário de expediente forense (ID 54518197 - pág. 2). O Agravo foi distribuído à relatoria da Exma. Des. Sandra Reves Vasques Tonussi, que determinou a redistribuição do recurso a esta relatoria, devido à prevenção decorrente do julgamento do AI no 0700038-96.2023.8.07.0000, no qual a eg. 8a Turma Cível indeferiu, por acórdão transitado em julgado (no 1699609), a liminar de reintegração de posse requerida pelo mesmo Autor, sobre a supracitada área (ID 54525528). O recurso foi redistribuído a esta relatoria às 14h46 (ID 54530116), sendo então constatado que a r. decisão agravada já havia sido cumprida, pois o Autor/Agravado foi reintegrado na posse do imóvel na data de hoje, 15/12/2023, às 13h30, consoante auto de reintegração de posse lavrado por Oficial de Justiça (IDs 54524442 e 54524443). Diante desse cenário, resta prejudicado o pleito de antecipação de tutela para obstar o cumprimento da decisão agravada, uma vez que já foi cumprida. Acrescente-se que as 18h47 os Agravantes peticionaram, noticiando que, a despeito da certidão do Oficial de Justiça, os ocupantes, que teriam ingressado no local em 10/12/2022, ainda permaneciam lá e se recusavam a sair do imóvel. Informaram, também, haver na área seguranças armados por ordem do Agravado. Entretanto, em que pese os argumentos ora aduzidos pelos Agravantes, o referido auto de reintegração de posse foi emitido por servidor dotado de fé pública, razão pela qual possível inconsistência é questão a ser dirimida pelo d. Juízo de origem. Diante das peculiaridades do caso concreto, oficie-se ao d. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, noticiando a existência da Ação de Reintegração de Posse em curso na 1a Vara Cível do Gama (Proc. no 0714759-75.2022.8.07.0004),com cópia do Acórdão no 1699609 proferido pela eg. 8a Turma Cível deste TJDFT no no AI 0700038-96.2023.8.07.0000, no qual foi reformada a decisão agravada, a fim de indeferir a liminar de reintegração de posse requerida pelo mesmo Autor, sobre a supracitada área, por decisão transitada em julgado. Oficie-se, ainda, ao d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, dando ciência da existência do Interdito Proibitório no 0714093-95.2023.8.07.0018 em curso na Vara de Meio Ambiente, no qual se originou o presente Agravo de Instrumento. Comunique-se com urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator